Tribunal: TJMT
Processo: 0014887-68.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014887-68.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER NOROESTE S/A - CNPJ: 60.700.556/0001-12 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DIANTE DO SUPOSTO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677/STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014887-68.2009.8.11.0041

APELANTE: RUBI FACHIN

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBI FACHIN
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença dos autos da ação revisional de contratos de financiamentos c/c devolução de valores cobrados indevidamente em dobro e ou repetição de indébito, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, que julgou extinto feito, nos termos do art. 924, II do CPC diante do cumprimento da obrigação.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que o magistrado extinguiu indevidamente o feito, não observando a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso dos autos, devendo o débito devido ser calculado com a incidência dos juros de mora e correção monetária previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo banco-apelado.

Aduz que
“o executado depositou o valor correspondente aos cálculos apresentados pelo credor em 24/05/2022 (planilha Id. 85699641), sendo que deveria o Juízo ter determinado fossem corregidos até o efetivo recebimento do valor pelo credor (TEMA 677/STJ)
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença a
fim de afastar a extinção do cumprimento de sentença e permitir o prosseguimento do procedimento em relação aos valores remanescentes, aplicando-se o Tema 677, STJ (id. 176101912).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (id. 176101921)

O preparo foi recolhido (Id. 176380189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RUBI FACHIN
ajuizou cumprimento de sentença em desfavor da
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, visando o recebimento do valor devido.

A insurgê
n
cia repousa no fato do magistrado ter extinguido o feito em razão do cumprimento da obrigação diante do apelado ter depositado o valor de R$624.891,38 (seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) em id. 176101383, valor este apresentado pelo credor em 24/05/2022
,
o que o exequente não concorda, haja vista que o

montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora e correç
ã
o monetária previstos na sentenc

a transitada em julgado até o efetivo pagamento da dívida, nos termos do Tema 677 do STJ, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente cumpre destacar que nos autos da Questão de Ordem levantada no REsp nº. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de
“definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp nº. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022 - grifei).

Desse modo, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

Se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.

Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora, até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores.

Constata-se dos autos que, fora determinada a intimação do executado para pagar a quantia definida em 26/11/2018 (id. 176102841 - Pág. 62), vindo a oferecer seguro garantia ao juízo em 22/01/2019 (constando na apólice que a data de emissão era de 18/01/2019) e que, após as discussões judiciais, em 23/01/2021, o magistrado homologou o débito apurado pela Contadoria Judicial (id. 176102831 - Pág. 28), o que ensejou a interposição do agravo de instrumento pelo executado, contudo, não foi conhecido pela Câmara julgadora (id. 176101852).

Em seguida, na data de 29/11/2021, o exequente-apelante requereu a penhora online do valor atualizado do débito, apresentando a planilha do que entende devido, qual seja R$ 561.788,89 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Após manifestação do executado, oferecendo como pagamento apólice como substituiç
ã
o de penhora (id. 176101857), o magistrado deferiu o pedido de penhora online do exequente, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito, R$587.762,72 (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), contundo, diante do não cumprimento da retro decisão, o exequente reiterou pedido de penhora online do valor atualizado até 24/05/2022 (
R$624.891,38)
, todavia houve o bloqueio apenas de R$4.507,08 (quatro mil, quinhentos e sete reais e oito centavos) (id. 176101877).

Em 13/01/2023, o banco apelado manifestou-se informando que cumpriu definitivamente a obrigação, juntando comprovante de depósito judicial no valor de R$624.891,38 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) realizado em 28/12/2022 (id. 176101383).

Assim, conforme o julgado acima transcrito, assiste razão

ao recorrente, posto que a sentença deve ser

reformada, devendo o devedor efetuar o pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzindo do montante final devido, o saldo depositado em conta judicial.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”
(TJ-MT - AC: 00011726620088110049, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento
.”
(N.U 1016912-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e determinar
ao devedor que efetue o pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzindo do montante final devido, o saldo depositado em conta judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023